Tribunal: TJPA
Processo: 0808700-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808700-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808700-62.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA GONÇALVES.

PACIENTE: ÉLIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA MOTIVADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
O QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE QUE SOFRE DE AUTISMO, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DO FILHO, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO SEU DESENVOLVIMENTO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. A magistrada
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta;

3. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), pois, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença da criança, colocando em risco sua vida, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento do menor, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA),
27
de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Raimundo Nonato Ferreira Gonçalves em favor da paciente ÉLIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Soure, nos autos da Ação Penal nº 0800417-67.2023.8.14.0059.

A paciente foi presa preventivamente em 25/03/2023, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O impetrante afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de 01 criança menor de 12 (doze) anos de idade que depende exclusivamente dos seus cuidados, que encontra-se atualmente com 05 (cinco) anos de idade e é autista. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 14375506 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 14467249 - Páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14670466 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a Autoridade Policial instaurou o Inquérito Policial nº 00080/2022.100231-7, e, com base nos elementos informativos colhidos no decorrer das investigações, efetuou o indiciamento dos nacionais ADENILSON FELIPE SILVA, vulgo “BACHOTE”, ADRIEL SARMENTO SILVA, vulgo “AD2/AD/AD SARMENTO”, RAMON SOURIENSE CORDOVIL, vulgo “RAMON”, RENILSON SOUZA, vulgo “CHIQUINHO”, VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO, vulgo “CHUCKY E TORRE”, VALDEMIR MOTELLO MONTEIRO, vulgo “LK NOVO e MANO C”, ÉLIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, vulgo “DARA”, RLANE BRITO COSTA, vulgo “IRMÃ L.K”, LILIANA SILVA FERREIRA, vulgo “LIH FERREIRA” atribuindo-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cometidos no Município de Soure, Estado do Pará.

Consta dos autos que, no dia 22/11/2022, policiais civis em decorrência de diligências, devido denúncias anônimas, tomou conhecimento da comercialização ilegal de drogas no endereço localizado na 5ª Rua, esquina com a 30ª Travessa, bairro Bom Futuro, cidade e Estado mencionado anteriormente. Por seu turno, policiais civis, realizaram a prisão do denunciado RAMON SOURIENSE CORDOVIL, vulgo “RAMON”, flagrado com um aparelho Sansung, operadora de nº (91) 99257-9587, 02 (dois) cadernos de anotações da contabilidade do tráfico, uma quantia em espécie de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), 05 (cinco) comprovantes bancários, 91 (noventa e uma) petecas de OXI e 01 (uma) peteca de MACONHA.

Em decorrência de evidências do envolvimento do corréu RAMON CORDOVIL, foi representado pela quebra do sigilo telemático do aparelho celular apreendido com o denunciado, sendo deferido pela Autoridade Judiciária, com objetivo de colher ainda mais indícios de autoria e prova da materialidade, bem como identificar os fornecedores/distribuidores dos entorpecentes na cidade de Soure.

De posse das informações contidas no telefone apreendido, foi identificado a atuação da organização criminosa denominada “COMANDO VERMELHO”, que tem como principal atividade o tráfico ilícito de drogas, bem como apontado parte de seus integrantes, e pontos de vendas de drogas, conhecidas como “BIQUEIRAS”.

Em relatório investigativo, iniciou a extração dos dados do aparelho celular do corréu anteriormente aludido, que em seguida foi remetido para ser periciado no CPC Renato Chaves e, com auxílio de sistemas de informação, depoimentos e diligências em campo, foi possível identificar a atuação de uma complexa organização criminosa e parte de seus integrantes, dentre eles Ramon Cordovil, além dos possíveis principais pontos de comercialização de entorpecentes nesta cidade.

Com base nas informações contidas no relatório supramencionado, no dia 25/03/2023, foi representado pela Autoridade Policial (Doc. Id. n° 89612170), pela prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor da paciente e demais indiciados Ramon Cordovil, Vagner José Nascimento Araújo, Valdeir Montello Monteiro, Erlani Brito Costa, Adriel Sarmento Silva, Adenilson Felipe Silva, bem como pela busca e apreensão em desfavor dos investigados Isabel Cristina Santos Maciel, Izane Cristina Santos Maciel, Renildo de Souza, Genildo Barbosa dos Santos, Michel Ribamar da Conceição e Gilmar do Espírito Santo Cruz Júnior, pedido que foi devidamente deferido pelo Juízo inquinado coator.

Em cumprimento, foi deflagrada a operação “FORA DE SINTONIA”, com o objetivo de cumprir os mandados de prisão e busca apreensão e desarticular parte dos integrantes da facção, que resultou em 07 (sete) prisões e apreensão de veículos, dinheiro, drogas e aparelhos celulares. Entretanto, consta dos autos que houve vazamento de informações, ocasionando que parte das buscas e apreensões ficassem prejudicadas e alguns suspeitos conseguiram evadir-se do local antes do cumprimento da diligência, levando consigo possíveis objetos ilícitos.

Diante apreensão de aparelhos celulares dos integrantes da organização, foi representado pela quebra de sigilo telefônico e de dados dos dispositivos móveis apreendidos na operação FORA DE SINTONIA, que de pronto foi deferido pela Magistrada
a quo
.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam a residência da coacta para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, incisos I e II, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Já no que tange à representação pela prisão preventiva dos investigados (1) RAMON SOURIENSE CORDOVIL, (2) ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, (3) VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO (4). VALDEIR MONTELLO MONTEIRO (5) ERLANI BRITO COSTA (6) ADRIEL SARMENTO SILVA e (7) ADENILSON FELIPE SILVA, entendo, assim como o Ministério Público, que a medida se faz necessária.

Os representados, tem papei ativo na organização criminosa investigada e assumem os mais altos níveis de comando da célula local, distribuindo pontos de comercialização, controlando a distribuição de entorpecentes, cobrando e aplicando punições aos associados e usuários inadimplentes, dissidentes e concorrentes.

Nesse ponto assiste total razão ao Ministério Público quanto a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva dos investigados, pois "resta nítida a nocividade social e periculosidade dos representados, pois além da gravidade do crime, agem através de uma rede organizada de distribuição, venda e cobrança de drogas ilícitas, tudo somado as extensas folhas de antecedentes criminais, muitos inclusive, já definitivamente condenados por este juízo e com execução penal em curso, por crimes gravíssimos, como os crimes contra a vida e tráfico de drogas. Assim presentes os elementos que possibilitem a prisão preventiva, tais como a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido, têm os Tribunais Superiores confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode e deve ser tomada quando presentes os indícios de autoria e sempre que existentes elementos informativos suficientes da materialidade do crime.

Logo, a decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a uma das hipóteses autorizadoras do art. 312, §§1° e 20; e 313,1 e II, do CPP.

Além disso, a medida tem por finalidade desmantelar a organização criminosa que se instalou nessa pacata Cidade do Marajá, cuja prática criminosa tem dilacerado famílias de usuários, bem como ocasionado na prática de diversos outros crimes, colocando em risco a população local e questionado a autoridade das forças de segurança.

Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade das investigações preliminares, conforme elementos informativos colhidos, reunidos e apresentados no presente requerimento, convergem para substanciar, em sede de cognição sumária, existência de indícios veementes de que (1) RAMON SOURIENSE CORDOVIL (2) ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, (3) VAGNER JOSE NASCIMENTO ARAÚJO, (4) VALDEIR MONTELLO MONTEIRO, (5) ERLANI BRITO COSTA, (6) ADRIEL SARMENTO SILVA e (7) ADENILSON FELIPE SILVA estão supostamente cometendo os delitos dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.

E, verificada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como, tendo em vista, o abalo à ordem pública, ante a consistente reiteração delitiva dos representados, entendo que, no presente momento, seria insuficiente, a substituição do decreto prisional por outra medida menos gravosa do artigo 319 do CPP, vez que não se mostram adequadas e capazes de assegurar a ordem pública e a respectiva aplicação lei, haja vista a complexidade da estrutura criminosa investigada e o fato de muitos deles já foram recentemente beneficiados com medidas cautelares diversas de prisão.

EM razão do exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE (1) RAMON SOURIENSE CORDOVIL, (2) ELIDA EDUARDA FELIPE DA SILVA, (3) VAGNER JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO, (4) VALDEIR MONTELLO MONTEIRO, (5) ERLANI BRITO COSTA, (6) ADRIEL SARMENTO SILVA e (7) ADEN1LSON FELIPE SILVA todos qualificados na presente representação, nos termos dos artigos 311, 312, §§1° e 2°; e 313, I e lI, do CPP.[...]

Assim, o
decisum
preventivo não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Outrossim, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe de 01 (uma) crianças, menor de 12 (doze) anos de idade, sendo ela a única responsável pelos cuidados do menor, que é portador de autismo, razão pela qual faz
jus
a prisão domiciliar.

É cediço que o rito do
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pela paciente, o que não ocorreu
in casu
.

Acerca do tema, verifica-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas.

Na espécie, em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade do julgado, tendo em vista que, conforme informado pelo juízo
a quo
(Doc. Id. nº 14467249 - páginas 1 a 5), a coacta, juntamente com o seu companheiro, o corréu RAMON CORDOVIL, cometem o crime de tráfico de drogas dentro da própria residência, expondo o filho menor a situação precária, inclusive de saúde e bem estar. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.

(HC 168900, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019).

Assim sendo, percebe-se que os fatos narrados por si só justificam o afastamento da incidência da benesse. Pelo menos a priori a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a reiteração da prática delitiva no interior de sua residência, na presença do filho menor de 12 (doze) anos de idade, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/07/2023